Tribunal: STF
Processo: RE 1544684
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    No caso dos autos, Teresinha de Jesus Menezes de Camargo e outros interpuseram agravo de instrumento contra decisão que, na fase de execução, fixou que a correção monetária do débito, no período de 1.7.2009 a 25.3.2015, deveria ser computado pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR), nos seguintes termos:



    1) créditos não-tributários: 



    1.a) correção monetária: 



    1.a.a) até 30/06/2009, computada conforme a sentença/acórdão (em caso de omissão do título, o IGP-M); 



    1.a.b) entre 1º/07/2009 e 25/03/2015, computada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR); 



    1.a.c) de 26/03/2015 em diante, computada pelo IPCA-E; 



    1.b) juros, no período em que devidos: 



    1.b.a) até 30/06/2009, computados conforme a sentença/acórdão (em caso de omissão do título, os do CC); 



    1.b.b) de 1°/07/2009 em diante, computados pelo índice da caderneta de poupança (0,5% a.m. até 03/05/12, e a partir de 04/05/12 (Lei nº 12.703/12) com o redutor legal sempre que a SELIC for inferior a 8,5% a.a.)



    Inicialmente, o recurso foi provido para reestabelecer-se o disposto no título executivo, que havia determinado que a correção monetária fosse realizada pelo IGP-M a contar do vencimento de cada pensão, com juros moratórios de 6% ao ano a partir da citação. Confira-se a ementa:



     “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA ESTADUAL. IPERGS. LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE, POR ARRASTAMENTO, PRONUNCIADA PELO STF. ADIN 4357 (ABRANGEU TAMBÉM A ADIN 4424). 1. Uma vez declarada a inconstitucionalidade em caráter irreversível, não está o julgador privado de considerá-la desde logo, ainda que não tenha havido trânsito em julgado e independentemente de modulação, máxime quando, como no caso sub judice, se restabelece o que foi decidido na fase de conhecimento. 2. Recurso provido” (eDOC 19 – ID: a7f18cb0, p. 1)



    Foi interposto recurso especial pelo Estado do Rio Grande do Sul em face do referido acórdão, que foi admitido pelo TJRS (eDOC 36).



    O Superior Tribunal de Justiça determinou devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do tema 905/STJ (eDOC40).



    Após o julgamento do recurso repetitivo, o TJRS exerceu o juízo de retratação e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo, assim, a decisão que fixou a TR como índice de correção monetária do débito, no período de 1.7.2009 a 25.3.2015. Confira-se a ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA MORA. OBRIGAÇÕES DE TRATO SÚCESSIVO (= RENOVAM-SE MÊS A MÊS). APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA RESPECTIVA COMPETÊNCIA (= MÊS EM QUE SE VENCEM). ORIENTAÇÃO DO STJ PELA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 905 - RESP 1495146-MG, EM 22-2-2018, DJe DE 2-3-2018). RECURSO DÉSPROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.040, II). (eDOC 45)



    Daí a interposição do presente recurso extraordinário, por Teresinha de Jesus Menezes de Camargo e outros, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no aponta-se violação aos arts. 5º, caput e XXXVI; 102, § 2º; e 201, § 4º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “uma vez que já declarada inconstitucional a aplicação dos índices de atualização pela poupança, devendo ser utilizada aquela prevista no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada, isonomia e preservação do valor real da moeda, conforme fundamentação apresentada pelo julgamento da ADIN N° 4.357/DF e tema 810 do STF”. (eDOC 67, p. 22)



    Ao realizar o juízo de admissibilidade, a 1ª Vice-Presidência do TJRS determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para possível retratação, à luz do Tema 810 da repercussão geral (eDOC 81).



    A 1ª Câmara Cível do TJRS, não conheceu do envio e determinou a devolução dos autos à Vice-Presidência, nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDO ENVIO PARA FINS DE RETRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RETRATAÇÃO DE RETRATAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO ENVIO. 1. Se a Câmara, ao modificar a decisão, já em retratação, para compatibilizá-la com repercussão geral do STJ, tendo em conta recurso da parte devedora, incompatibilizou-a com repercussão geral do STF, a crise deve ser resolvida no âmbito do recurso especial e/ou extraordinário. Descabe o segundo envio, para eventual nova retratação, à vista de repercussão geral de outra Corte, tendo em conta recurso interposto pela parte devedora. A não ser assim, passa-se a admitir a existência de retratação de retratação, o que permitirá à parte devedora recorrer novamente, fechando-se o círculo vicioso, pois, em tese, poderá novamente retornar para fins de retratação da retratação da retratação, e assim indefinidamente. 2. Envio não conhecido, com devolução à 1ª Vice-Presidência”. (eDOC 84)



    Ao realizar novo juízo de admissibilidade, o TJRS negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 810 da repercussão geral (eDOC 89).



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para “tornar sem efeito o despacho que negara seguimento aos Recursos Especiais e Extraordinário 70071129381 e determinar novo exame de admissibilidade dos aludidos recursos”. (eDOC 98)



    Por fim, os recursos especial e extraordinário interpostos por Teresinha de Jesus Menezes de Camargo e outros foram admitidos (eDOC 102).



    Os autos foram, inicialmente, ao Superior Tribunal de Justiça, que determinou a devolução do processo à origem para aguardar o julgamento do Tema 1170 da repercussão geral (eDOC 106).



    O TJRS negou seguimento ao recurso quanto à matéria referente ao Tema 1170 e não o admitiu no remanescente (eDOC 108).



    Foi então interposto agravo interno, que não foi conhecido (eDOC 112).



    Os autos então vieram ao STF.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 14.3.2013, julgou procedentes, em parte, as ADIs 4.357 e 4.425, rel. Min. Luiz Fux, para declarar a inconstitucionalidade de diversas regras jurídicas que agravavam, para além dos limites impostos constitucionalmente, a situação jurídica do Poder Público como devedor.



    Entre outros dispositivos, foi declarada a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança”, contida no parágrafo 12 do art. 100 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009.



    No entanto, essa decisão provocou desordem na sistemática de pagamento de requisições judiciais impostas contra a Fazenda Pública, diante da inexistência de diretrizes seguras para a atuação dos Tribunais quanto aos precatórios vencidos e não pagos. Foi, portanto, necessário que o STF se manifestasse em Questão de Ordem, assim ementada:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: (...). 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. (...)”. (ADI 4.425 QO, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 4.8.2015, grifo nosso)



    Desse modo, essa Corte Constitucional, conferindo eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, assentou a manutenção da TR como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos após a data de entrada em vigor da EC 62/2009 até 25.3.2015, marco temporal estabelecido quando do julgamento da questão de ordem suscitada, data após a qual os débitos fazendários deverão ser atualizados segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.



    Por outro lado, essa Corte, no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para “(i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”. Na oportunidade, assentou-se a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. (DJe 20.11.2017, grifo nosso)



    No ponto, repiso que a questão jurídico constitucional versada no referido julgado (tema 810) diz respeito à validade do critério de cálculo de juros e correção monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento.



    Cumpre ainda esclarecer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (…) 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)



    Dessarte, inaplicável os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para fins de correção monetária, desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Vê-se, portanto, que, em se tratando de fixação de correção monetária dos débitos fazendários, há que se observar dois marcos temporais: fase anterior à expedição do precatório ou RPV (fase de conhecimento), este regulado pelo Tema 810-RG, e fase posterior à expedição do precatório ou pagamento do débito (regime de pagamento dos precatórios) – na qual deve se observar os preceitos estabelecidos na ADI 4.357 e ADI 4.425, sobretudo na modulação de seus efeitos (período entre 2009 e 2015).



    No caso dos autos, discute-se o índice de correção monetária fixado na fase de conhecimento, de modo que se aplica o regramento previsto no tema 810 e não o disposto nas ADIs 4.357 e 4.425.



    Acrescente-se ainda que, no julgamento do RE 1.317.982/ES, Tema 1.170 da repercussão geral, o STF firmou compreensão no sentido de que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros de mora, não impede a incidência de legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial do STF ulterior. Confira-se, por oportuno, a ementa do paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ’É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.‘” (RE 1.317.982/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)



    Embora a tese fixada pela Corte versasse, expressamente, apenas sobre os juros moratórios, a ratio decidendi do paradigma de repercussão geral é igualmente aplicável à correção monetária. É o que se extraio do voto do Ministro Relator:



    “Ao examinar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), Relator o ministro Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela de n. 11.960/2009, especificamente quanto à fixação de juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. É dizer: considerou válida a imposição dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas relações não tributárias. Assim, a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução. 



    Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º). 



    Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum. 



    Tal entendimento é agasalhado pelo Código de Processo Civil, conforme se extrai da leitura do art. 505, I, in verbis:



    Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: 



    I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; 



    (...)



    Nesse sentido também é a orientação do Supremo. Por ocasião do julgamento do AI 842.063 (Tema n. 435/RG), a Corte concluiu pela aplicação imediata dos juros, na forma disciplinada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de formalização dos processos. 



    Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009.”



    Todavia, tendo em vista a existência de dúvidas por parte dos Tribunais de origem quanto à aplicação da tese, o STF reconheceu a repercussão geral da discussão especificamente com relação à correção monetária e reafirmou a jurisprudência nos seguintes termos (Tema 1361): “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. Confira-se a ementa:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 



    4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG’”. (RE 1505031 RG, Rel. Min. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 2.12.2024)



    Pois bem.



    No caso em exame, conforme já exposto, o Tribunal de origem manteve a decisão que fixou a TR como índice de correção monetária da condenação para o período de 1.7.2009 e 25.3.2015, em desacordo com o entendimento vinculante desta Corte, que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/09, na parte em que estabelece a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública com base na remuneração oficial da caderneta de poupança. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido levando em consideração o entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Temas 810, 1170 e 1361 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente